Tribunal: TJES
Processo: 5004215-87.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Turismo
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004215-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA VENTURINI SOCOLOTT
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO. PROVA NOVA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Adota-se relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por FERNANDA VENTURINI SOCOLOTT em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., na qual expõe que adquiriu junto à requerida, dois pacotes de viagens para o mesmo destino, Punta Cana, o primeiro, para 5 pessoas, no valor total de R$ 13.673,82 (treze mil e seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), e o segundo, para 2 pessoas, no valor de R$ 6.839,51 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo ambos pagos de forma parcelada em 24 vezes. Como não obteve êxito em agendar as datas das viagens, solicitou seus cancelamentos, pagando com multa de 20% em ambos, para devolução do valor, o que não foi cumprido. Diante disso, pleiteia que sejam restituídas as quantias pagas no total de R$ 2.962,96 (dois mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), bem como danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência total dos pedidos da exordial. Por sua vez, a requerida não apresentou contrarrazões.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Autora, ora recorrente, não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso I). Situação essa, devidamente destacada na decisão recorrida: “Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma. No presente caso, verifico que a requerente não coleciona documentos mínimos que comprovem sua relação jurídica com a requerida, que efetivamente adquiriu os pacotes de viagens relacionados na petição inicial, sequer nenhum comprovante de pagamento dos pacotes, ou mesmo, os pedidos dos cancelamentos ou ainda, o pagamento da multa, não há nos autos nenhum documento que comprove os pagamentos. Salienta-se, que o dano material, para merecer reparação, não pode ser presumido, tem que ser devidamente comprovado, sendo dever da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil”.
6. A fim de consubstanciar sua tese recursal, a parte faz a juntada nos autos de uma série de documentos, novos à lide, sob o argumento de que necessitava do resultado de uma avaliação técnica para ter acesso às referidas provas. Ocorre que a referida situação viola os dispostos nos arts. 434 e 435, ambos do CPC., visto que cabe a parte autora instruir a petição inicial com todas as provas necessárias para comprovar, mesmo que minimamente, o seu direito e as provas novas, em sede de recurso, devem ser provas posteriores aos fatos ou nas quais a parte não possuía conhecimento, o que não é o caso dos autos. Esse é, ainda, o entendimento do STJ acerca do ponto: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1611144/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”. (Grifo nosso).
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)